Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 189931857) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, homologou os cálculos apresentados pela contadoria, julgou procedente a impugnação para reduzir o excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões (ID 58894547), alega que: 1) a prescrição deve ser reconhecida; 2) a execução não depende da apresentação das fichas financeiras; 3) a execução foi ajuizada mais de 18 anos depois do trânsito em julgado e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado no Tema Repetitivo 880; 4) o processo deve permanecer suspenso até o Superior Tribunal de Justiça decidir, pela sistemarica dos recursos repetitivos, sobre a possibilidade de que o ajuizamento do cumprimento coletivo interompa a prescrição individual; 5) há necessidade de suspensão da decisão recorrida, pois nenhum valor pode ser pago antes da correta definição do tema. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja acolhida a prejudicial de mérito ou, subsidiariamente, suspenso o processo originário até o STJ decidir definitivamente a questão. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão que homologou os cálculos e decotou o excesso de execução (ID 189931857), seu conteúdo diz respeito à decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão (ID 141391132), proferida em 02/11/2022 e disponibilizada em 04/11/2022 (ID 141712183). Este agravo de instrumento foi interposto somente 09/05/2024, anos depois do esgotamento do prazo legal. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator